Tribunal: TJMT
Processo: 0001440-52.2009.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0001440-52.2009.8.11.0028 – COMARCA DE POCONÉ
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: PEDRO LEONCIO GAIVA FILHO
Vistos etc.
Manifeste-se o Apelado sobre a Certidão - Id 27696498, no prazo de 05 (cinco) dias.
Conclusos, após.
Cuiabá data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora